Tribunal: STF
Processo: HC 213012
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONTEXTO DE RISCO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A custódia cautelar foi suficientemente fundamentada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, tendo em vista o risco efetivo de reiteração delitiva – consubstanciado no fato do Agravante possuir duas condenações pelo delito de roubo majorado, bem como duas condenações pelo crime de tráfico de drogas –, o que justifica a necessidade da prisão cautelar como garantia da ordem pública. 2. A existência de condições pessoais favoráveis – tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa – não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. 3. Consideradas, no caso, o risco concreto de reiteração delitiva, não se mostra suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. 4. A Defesa não comprovou que o Réu se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para fins de revogação da prisão preventiva ou concessão da prisão domiciliar. No caso, o Tribunal local assinalou que não há comprovação de que o Acusado está inserido no grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus. 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC 158105/RS)



    Busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva por ausência de adequada fundamentação e por não ter sido realizada a audiência de custódia logo após a lavratura da prisão em flagrante. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o Juiz da causa pontuou que (grifei):



    “Trata-se de analisar representação formulada pelo Ministério Público pela decretação da prisão preventiva de DEIVID FERREIRA DA SILVA e DEIVISON DE OLIVEIRA RUFFONI pela prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas – artigo 33 da Lei 11343. 



    Com intuito de ser analisado o pedido formulado, mas sem antecipar o devido juízo de mérito, que é marcado pelo contraditório e ampla defesa, passo à análise das circunstâncias do delito, com o fim de verificar o cumprimento dos requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Quanto ao fumus comissi delicti, da análise do presente caso, vê-se que há materialidade dos delitos apontados pela Autoridade Policial. 



    O presente flagrante, se originou da busca e apreensão oriundo dos autos 5004599- 41.2021.8.21.0052, onde foi apreendido na residência 17 gramas de crack, 38 gramas de cocaína e 65 gramas de maconha, drogas de grande lesividade, bem como valores em dinheiro. A droga estava fracionada e pronta para venda, o que indica o delito de tráfico de drogas. 



    No que tange ao periculum libertatis, este vem demonstrado pelas circunstâncias até então havidas no processo, que indicam o tráfico de drogas. 



    Ambos os réus são multirreincientes, infere-se haver risco significativo de que, soltos, encontrando os mesmos e antigos estímulos, os representados possam voltar a atentar, seriamente, contra a ordem pública. 



    Deivid já foi responsabilizado por trático, roubos; Deivison, por roubo, ameaça e homicídio. 



    Com efeito, pela quantidade de droga apreendida na residência dos flagrados, torna-se intuitivo admitir que os flagrados realmente tinham consigo a droga apreendida nas circunstâncias já referidas, o que, à primeira vista, leva a crer que efetivamente estava praticando o delito descrito no presente auto. 



    O auto de apreensão traduz a materialidade do fato e os depoimentos dos agentes representam os indícios suficientes de autoria. 



    Destarte, pelos elementos até o momento reunidos aos autos, pela vinculação a facção, pela quantidade e variedade das drogas apreendidas, pela perniciosidade das drogas, pelo alto grau de dependência que podem gerar, pelos inúmeros e graves antecedentes, é possível concluir haver a necessidade da prisão preventiva dos representados para garantia da ordem pública. 



    Por derradeiro e oportuno, as medidas cautelares previstas na Lei nº 12.403/2011, diversas da segregação preventiva, não se coadunam à gravidade da infração penal em tese perpetrada, bem como ao considerável risco de nova investida contra a ordem pública, conforme já exposto. 



    Quanto as alegações defensivas confundem-se com o mérito, de modo que, em momento aportuno, serão devidamente analisadas. Ao início, a alegação de que as drogas estavam no pátio aberto e comum da residência, podendo pertencer a qualquer dos vizinhos, exige dilação probatória. Neste momento, é alegação desacompanhada de qualquer indicativo de prova e, mais importanto, demonstradoo vínculo dos flagrados com facção criminosa (havia vestes com símbolos de facção no armário dos flagrados), não é provável que vizinhos fossem se apoderar do pátio da residência, ou que o utilizassem sem o comando da facção. Ainda, as questões relativas ao caráter pessoal do acusado, tais como, primariedade, residência fixa, trabalho lícito, por si só, não possuem o condão de afastar o decreto de custódia, pois não se relacionam com a natureza jurídica da medida. 



    No caso, não se verificam adequadas outras medidas cautelares diversas à prisão.



    Deste modo, pelos motivos acima expostos, DECRETO a prisão preventiva de DEIVID FERREIRA DA SILVA e DEIVISON DE OLIVEIRA RUFFONI, com base no artigo 312 do Código de Processo Penal, para assegurar a garantia da ordem pública.” (eDOC.06, p. 70)



    Como se vê, a decisão atacada está minimamente fundamentada e, segundo o convencimento razoável do julgador, a recalcitrância do paciente, que segundo aduz o Juízo é multirreincidente, evidencia a sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva. 



    Para fins cautelares, a existência de indícios de reiteração criminosa sinaliza o risco à ordem pública, sendo motivação idônea para manutenção da segregação cautelar. Precedentes (HC 136363 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/12/2016; HC 100.216, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 117.746, Rel. Min. Luiz Fux e HC 111.046, Relª. Minª. Cármen Lúcia) .



    Logo, diversamente do que alega o impetrante, foram observados os requisitos do art. 312 do CPP. A indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto e sua decretação encontra suporte na garantia à ordem pública. 



    Por outro lado, em que pese a argumentação do impetrante, em consulta ao andamento da ação originária depreende-se que fora realizada audiência de custódia em 13.12.2021. Assim, tampouco quanto a esse argumento antevejo argumentação hábil à concessão da ordem. 



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem. 



    4. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 17 de março de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente